Tribunal: CARF
Processo: 11052.000298/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.000298/2010-49
ACÓRDÃO
1002-003.562 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICHAEL SIMONI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%) – Súmula CARF 147.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.562 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000298/2010-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-50.247 - 5a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação. apresentada pela ora recorrente, contra o Auto
de Infração (fls. 34/38).
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente apenas revelou-se
contra a aplicação da Multa Isolada pela ausência de recolhimento do carnê-leão e cita
jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
A DRJ assim se pronunciou no sentido de que a questão a ser dirimida se concentra na
cobrança da Multa exigida isoladamente (Multa Isolada) sobre os valores que deveriam ser recolhidos ao
Tesouro Federal mensalmente, no curso de 2007, em antecipação ao ajuste anual, na forma do carnê-leão.
A contestação é de suposta impossibilidade legal de cobrança cumulativa da Multa de Ofício (de 75%)
aplicada sobre o Imposto Suplementar (IRRF) apurado com a Multa Isolada, de 50%, aplicada sobre os
valores não recolhidos mensalmente na forma do carnê-leão.
Argumenta que a Multa Isolada de que ora se trata é de 50%, e não de 75%, e está prevista
na Lei 9.430/96, art.44, II, como sanção especificamente relacionada com o inadimplemento da obrigação
prevista na Lei 7.713/88, art. 8o.
Conclui (em resumo):
Assim, nos termos da lei formal regente, a autoridade lançadora agiu
corretamente ao aplicar cumulativamente as multas previstas no inciso I e no
inciso II, a .
Atenção, ao determinar-se, na Lei, que a Multa de 50% deve ser exigida
isoladamente, ainda quando não se venha apurar imposto a pagar na declaração
(anual) de ajuste, isso significa que a antecipação mensal no carnê leão, prevista
na Lei 7.713/88, art.8o, é uma obrigação distinta, a qual existe sem depender de
que haja, na DAA a ser entregue no ano seguinte, resultado de imposto a pagar
no ajuste anual depois de que sejam compensados os valores recolhidos
antecipadamente em face da obrigação legal imposta.
A sanção prevista isoladamente é pelo inadimplemento da obrigação de
recolhimento mensal na forma do carnê-leão, conforme determinado na lei
regente.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, para que seja mantida a
exigência da Multa Isolada de 50% aplicada nos termos da legislação regente.
A recorrente foi cientificada em 18/06/2015 (fl.87) e apresentou o seu recurso
voluntário em 20/07/2015 (fls. 94).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega que a multa isolada tem efeito
confiscatório e cita a decisão do Supremo Tributal Federal conforme transcrevo:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.562 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000298/2010-49
3

Cita decisões do Conselho de Contribuintes re culmina requerendo que a multa seja
declarada inexigível.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O único questionamento, que restou na lide, refere-se a aplicação concomitante das
multas isolada e a do lançamento de ofício.
Em relação ao fato, temos a Súmula CARF (vinculante) 147:
Súmula CARF 147 - Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
Consequentemente, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.562 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000298/2010-49
4
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Original